Tribunal: STF
Processo: RHC 206860
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Gravidade em concreto e periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. VIOLÊNCIA FÍSICA (A VÍTIMA FOI AGREDIDA COM UMA GARRAFA QUEBRADAS). NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    3. No caso, a prisão cautelar foi mantida em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da ação, pois teria abordado a vítima durante a madrugada, em via pública, no meio da pista de rolamento e, de posse de uma garrafa quebrada e outro objeto não identificado, passou a agredi-la na região da cabeça e das costas, exigindo que a mesma entregasse o seu veículo - uma motocicleta. Prisão cautelar mantida nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2°, VII, do Código Penal. Posteriormente a prisão foi convertida em preventiva. Contra a decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 672.485, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que: 



          (i) “a superveniência de sentença, mantendo os mesmos fundamentos da segregação cautelar, não impede o e. STF de analisar o decreto da segregação cautelar. Ademais, a fundamentação genérica e abstrata de risco à ordem pública e necessidade da custodia cautelar para a aplicação da lei penal não são fundamentos idôneos para manter o réu preso”;



          (ii) “não há, nos autos, a utilização de novos fatos, que sejam concretos e contemporâneos, que demonstrem, sem dúvida, a real necessidade da medida, evidenciada pela periculosidade do Recorrente. A dinâmica dos fatos ocorreu dentro do tipo penal, sendo a prisão preventiva e sua manutenção, data vênia, ilegítimas.



    5. A defesa requer “a reforma do r. acórdão do e. STJ para, ainda que de ofício, seja revogada a prisão do Recorrente”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada pelo paciente - Danilo teria abordado a vítima durante a madrugada, em via pública, no meio da pista de rolamento, quando esta conduzia a sua motocicleta e, de posse de uma garrafa quebrada e outro objeto não identificado, passou a agredi-la na região da cabeça e das costas, exigindo que a mesma entregasse o seu veículo (e-STJ fl. 305), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.  Assim, "Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007). 



    Ainda, "[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    A segregação cautelar está, portanto, amparada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi - o paciente teria supostamente agredido a vítima na cabeça e nas costas com uma garrafa quebrada a fim de roubar sua motocicleta. 



    [...]”.



    10. Acresço que a contemporaneidade da prisão  preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido, veja-se o HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator